Tribunal: TCU
Processo: 038.667/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1830/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daquele de interesse do sr. Vanderlei Lima Sampaio, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 038.667/2023-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alvenir Couto Santos (XXX.751.902-XX); Carlos Alberto Lopes de Lima Filho (XXX.563.417-XX); Elza Medeiros de Lima (XXX.139.827-XX); Patricia Lemos da Silva (XXX.525.853-XX); Vanderlei Lima Sampaio (XXX.621.642-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à AudPessoal que, previamente à apreciação conclusiva do ato de concessão de interesse do sr. Vanderlei Lima Sampaio: 1.7.1.1. traga aos autos a ficha financeira de referência para o cálculo dos proventos; 1.7.1.2. informe os demais beneficiários da pensão, juntando aos autos, se for o caso, para exame em conjunto, o respectivo ato inicial/alteração.